Tribunal: STF
Processo: HC 238245
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-31
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou seguimento ao habeas corpus. 



    Nas razões recursais, o embargante diz que “SOMENTE em audiência de instrução foi nomeado defensor ad hoc, que NÃO formulou perguntas às testemunhas de acusação do tipo: houve denúncia? Anônima ou via COPOM? Quais eram as características do indivíduo denunciado? Era costumeiro o transporte de drogas? Já conheciam o acusado? Qual foi o motivo da abordagem? Houve justa causa ou fundadas suspeitas? Em que consistiram esses fatos?”



    Sustenta que a ausência de defesa durante todo o processo acarretaria em uma nulidade absoluta, com a consequente anulação da condenação.



    Requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-se efeito modificativo, para a concessão da ordem de habeas corpus, na forma do art. 654, § 2º do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    A decisão embargada se pronunciou expressamente sobre a ausência de prejuízo à parte embargante, não havendo que se falar em omissão. Nesses termos, transcrevo parte da decisão embargada: 



    “Na espécie, está comprovada a ausência de prejuízo, “Apesar de tardia, a defesa prévia foi oferecida por defensor público em audiência, o qual também acompanhou a realização da audiência de instrução e julgamento. Além disso, pedidos de revogação da prisão preventiva foram feitos antes mesmo do oferecimento da denúncia e rejeitados pelo Juízo a quo. Portanto, não há nulidade evidente a ser reconhecida nesta fase processual.” (eDOC 11, p. 2). São os precedentes:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidades. Inocorrência. 3. Agravante renunciou ao direito de aditar as razões da apelação, concedido pelo Tribunal de Justiça, e, agora, suscita nulidade. Impossibilidade. 4. Nulidade por intimação da Defensoria Pública para o acompanhamento de audiência, na qual foi ouvida testemunha que não compareceu à sessão plenária, sem a insurgência da defesa, a demonstrar total dispensabilidade. Comprovada a ausência de prejuízo. 5. Nulidade por valoração de confissão ilegal. Condenação não fundamentada na confissão. 6. Agravo desprovido”. (AgR no RHC 193.544, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de que o magistrado ouviu testemunha da acusação como se do Juízo fosse, após o encerramento da instrução. Inocorrência. Instrução não encerrada. 3. Pode o magistrado, excepcionalmente, ouvir como testemunha do Juízo qualquer pessoa, mesmo após o interrogatório, ainda que indicada pela acusação, desde que garantido o direito de contraprova pela defesa e renovado o interrogatório, como houve no presente caso. 4. Ausência de lawfare da acusação. 5. Mesmo firmada a tese de prejuízo presumido, há provas nos autos de sua total ausência. 6. Agravo regimental não provido”. (AgR no HC 175.035, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)” (eDOC 15)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente